Tribunal: TJSP
Processo: 1048657-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
res, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a base de cálculo do imposto – Em se tratando de tributo lançado de ofício, desnecessária a lavratura de auto de infração e a instauração de prévio processo administrativo submetido ao contraditório – Providência que cabe ao contribuinte – Precedentes do STJ – Emissão do alvará de demolição que não implica ciência do ente público sobre a sua efetiva ocorrência – Fato não conhecido – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1048657-75.2018.8.26.0114; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

07/10/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Lançamentos complementares, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Lançamentos complementares, devidamente compensados, para os exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu a natureza predial e se tornou tão somente territorial, critério fático que altera a base de cálculo do imposto – Em se tratando de tributo lançado de ofício, desnecessária a lavratura de auto de infração e a instauração de prévio processo administrativo submetido ao contraditório – Providência que cabe ao contribuinte – Precedentes do STJ – Emissão do alvará de demolição que não implica ciência do ente público sobre a sua efetiva ocorrência – Fato não conhecido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048657-75.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RESIDENCIAL COIMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1048657-75.2018.8.26.0114 - Campinas
APELANTE: RESIDENCIAL COIMBRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VOTO No 16874
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
IPTU
–
Lançamentos
complementares, devidamente compensados, para os
exercícios de 2011 a 2013, decorrentes de revisão da
situação fática do imóvel em razão de demolição ocorrida
em 2010 – Possibilidade – Prática autorizada pelos arts.
145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN – Imóvel que perdeu
a natureza predial e se tornou tão somente territorial,
critério fático que altera a base de cálculo do imposto – Em
se tratando de tributo lançado de ofício, desnecessária a
lavratura de auto de infração e a instauração de prévio
processo administrativo submetido ao contraditório –
Providência que cabe ao contribuinte – Precedentes do STJ
– Emissão do alvará de demolição que não implica ciência
do ente público sobre a sua efetiva ocorrência – Fato não
conhecido – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em ação anulatória de débito fiscal, julgou-a improcedente com fundamento na
higidez dos lançamentos revisados de IPTU sobre o imóvel da autora, haja vista o
disposto nos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN. Ainda, restou afastada
eventual nulidade decorrente da ausência de procedimento administrativo, dada a
natureza oficiosa do lançamento do IPTU, frisando-se que a notificação deste
imposto é realizada mediante envio do carnê à residência do contribuinte, nos
termos da Súmula no 397 do STJ. Sucumbente, foi a autora condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
valor atualizado da causa.
Em síntese, sustenta a apelante que são nulos os
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013 efetuados sobre o seu imóvel,
uma vez que i) não foram observados o contraditório e a ampla defesa mediante
lavratura de auto de infração e instauração do devido processo administrativo para
apuração de eventuais valores devidos a título do imposto, em ofensa ao art. 142 do
CTN; ii) ao ser emitido, em 2010, o alvará de demolição do lote em questão (no
3423.23.68.0314.00000), fora autorizado o desmembramento do lote e provada a
quitação do IPTU do período discutido; iii) não pode o Município alegar
desconhecimento da situação do imóvel nos mencionados exercícios, pois autorizou
a demolição e o remembramento. Com tais argumentos, pede seja reconhecida a
nulidade dos lançamentos tributários.
Recurso tempestivo e bem preparado.
Contrarrazões às fls. 113/119.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 124).
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Na hipótese vertente, tem-se que o Município revisou e
lançou IPTU complementar dos exercícios de 2011 a 2013 sobre o imóvel da autora,
o qual havia sido demolido em 2010. Em suma, alega o ente público que, ao saber
da demolição, em meados de 2016, procedeu à revisão dos lançamentos em razão da
descaracterização do imóvel como predial, fazendo incidir a alíquota maior
reservada aos imóveis territoriais apenas, com a devida compensação dos valores
pagos.
Com efeito, a argumentação da apelante, mera
paráfrase de sua peça inicial, cinge-se quase que somente à necessidade de
instauração de procedimento administrativo com a lavratura de auto de infração e
abertura de contraditório para que seja reconhecida a validade dos lançamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
complementares de IPTU aqui discutidos. Nesse sentido, impende repisar que o
IPTU é lançado de ofício, e como tal, prescinde da instauração de procedimento
administrativo submetido ao contraditório para verificação da ocorrência do fato
gerador, providência que cabe ao próprio contribuinte, caso discorde da cobrança.
Naturalmente, o mesmo raciocínio se estende para os casos de revisão do
lançamento.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. 1. Cuida-se originalmente de
embargos à execução manejados pelo ora recorrente que
contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a
ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a
jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da
certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como
da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz
necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do
autos, medida inexequível na via da instância especial.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte
jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do
lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio
da correspondente guia de recolhimento do tributo para o
endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que
lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la
administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se
também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal
a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o
que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o
documento de cobrança. 5. Correto, portanto o entendimento
fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com
lançamento de ofício, a ausência de prévio processo
administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe
ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo
caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 370.295/SC,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). Grifou-se.
No mais, a revisão de lançamento operada pelo
Município está devidamente prevista nos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
(omissis)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
(omissis)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior;
No caso, a hipótese se adequa perfeitamente ao
indigitado inc. VIII do art. 149, uma vez que o Município reviu lançamento fundado
em fato não conhecido, qual seja, a demolição e a consequente modificação da
natureza predial do imóvel para territorial apenas. Tal revisão de natureza fática, e
não de direito, diga-se de passagem conduziu à necessidade de lançamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
complementar para complementação do valor devido a título da maior alíquota
aplicável naquele período, o que é plenamente franqueado à Fazenda Pública
enquanto não decaído o respectivo direito. Nesse esteio, frise-se que que a emissão
de alvará de demolição não implica ciência de que a demolição tenha de fato
ocorrido, como bem registrou o juízo a quo, pelo que cabia ao contribuinte
comunicar o Município.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso. Pela
sucumbência recursal, fica majorada a verba honorária devida para o patamar de
12%, nos termos do art. 85, par. 1o e 11, do CPC.
MÔNICA SERRANO
Relatora